Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. MORA EX RE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pelos apelantes, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
2. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil), com exceção das hipóteses do § 1o do referido dispositivo legal, entre as quais se encontra o julgamento de improcedência dos embargos do executado (inciso III). Conforme disposto no § 4o do art. 1.012 do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença pode ser suspensa se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no presente caso.
3. Acerca da litispendência, dispõem os §§ 1o e 2o do art. 337 do CPC que “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” e que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”. 3.1. Tanto na execução que deu origem aos embargos quanto na ação de conhecimento anteriormente ajuizada, a parte ora apelada pleiteia o pagamento de alugueres inadimplidos dos recorrentes, mas, apesar de os dois processos possuírem as mesmas partes e o mesmo pedido, a causa de pedir é diversa, pois a cobrança se refere a períodos diferentes. Assim, não está configurada a litispendência.
4. Dispõe o art. 397 do Código Civil que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Assim, em situações em que a obrigação tiver termo certo - vencimento de cada parcela - o inadimplemento deste, por si só, é suficiente para constituir em mora o devedor, devendo, a contar desse momento, incidir os juros moratórios.
5. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de os apelantes terem interposto recurso com intuito meramente protelatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.